Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Estelionato. Coação no curso do processo. Violação sexual mediante fraude. Provas. Tipicidade. Desclassificação. Pena-base. Antecedentes. Conduta social.
1 – Aquele que recebe aparelhos celulares das vítimas, sob a promessa de os trocar por outros mais novos, e não os devolve ou entrega outros aparelhos, conforme combinado, comete o crime de estelionato e não furto mediante fraude, fraude que é empregada para burlar a vigilância da vítima e subtrair o bem sem que ela perceba.
2 – Na conduta consistente em ameaçar a vítima com fim de favorecer interesse próprio em processo judicial, causando grande temor à vítima, que se mudou do Distrito Federal e tingiu os cabelos para não ser identificada, há o crime de coação no curso do processo.
3 – Para que haja crime de violação sexual mediante fraude é necessário que o agente se utilize de ardil capaz de induzir a vítima em erro. Se o réu, para manter relação sexual com a vítima, ofereceu – de forma clara - vantagem patrimonial a ela, que, livremente, aceitou sua proposta, o descumprimento posterior do acordado entre eles não caracteriza o crime.
4 - Condenação por fato posterior ao narrado na denúncia, ainda que transitada em julgado, não pode ser utilizada como maus antecedentes.
5 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da conduta social quando feita com base em fundamentação genérica, sem elementos concretos dos autos.
6 - Apelação provida, em parte.